Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009783-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERT KHALED BRANDAO DAHROUG - CPF: 604.137.191-20 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.593.181/0001-00 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVAS NÃO ESPECIFICADAS E QUE NÃO INFLUENCIARÃO O JULGADO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA DISPENSADAS.
PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS PARCIALMENTE. DOCUMENTO DE QUITAÇÃO DE PARCELAS NÃO JUNTADO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

a ntecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente

em

razão

inexistir

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
,
sendo

dispensável
a
realização
do
ato

(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017).

Igualmente
,
sendo

incontroversos

os

fatos
que se
pretende

demonstrar, a

prova

pericial
é
dispensável

e
o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda
.
Preliminares
rejeitadas.

2.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
que pode
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovan
te
de
quitação
.
Não

havendo

prova
de
quitação
do
débito
,
a
cobrança
é
legítima
e
não

caracteriza

conduta

ilícita
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1009783-13.2023.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA

Recorrido:
GILBERT KHALED BRANDAO DAHROUG

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GILBERT ANDERSON BRANDAO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ANGELA MA
RIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

consistente

na

negativação

indevida

dos dados
da
parte

reclamante
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

a

inexistência
do
débito

impugnado
,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 8.000,00, a
título
de
danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento de defesa e incompetência do s Juizados

Especiais
pela
complexidade
.
No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
os

serviços

odontológicos

foram

prestados
de forma
parcial
,
não

havendo

qualquer

pagamento

realizado
pela
parte

reclamante
; b) é
devida a cobrança e negativação das dívid as

inadimplidas
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
o
acolhimento
das
preliminares

ou
, no
mérito
,
seja

a

ação

julgada

improcedente
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 222481180/P
Je2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Preliminares: c
erceamento
de
defesa
e
incompetência
dos
Juizados

Especiais
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que
na

audiência
de
conciliação
(ID222481165/PJe2), as
partes

posicionaram
-
se
no
sentido
de que,
em

relação à produção de prova oral, manifestar -se- iam

na

contestação
(
parte

reclamada
) e
na

impugnação
à
contestação
(
parte

recl
amante
).

Porém
,
analisando

essas

peças
,
observa
-se que
não

houve

pedido

específico
com
a

identificação
do
fato

controvertido
,
autorizando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

É
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em

duas

etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo

ser

indicada

claramente
a
prova
que se
busca

p
roduzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Neste

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚM
ULA No 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em

duas

fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICAR
DO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as
partes

especifiquem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formularem
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1
005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL
CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Re
cursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

Para que
houvesse

cerceamento
de
defesa
, a
parte

reclamada

deveria

ter

apontado

quais

fatos

pretendia

comprovar

por

meio
da
audiência
de
instrução
,
o
que não fez
.

Quanto
à
alegação
de
incompetência do Juizado Especial por
necessidade
de
prova

pericial
,
constata
-se que
restou

incontroverso
entre as
partes
que
os

serviços

odontológicos

foram

prestados
de forma
parcial
,
como

reconhecido
pela
sentença
de
primeiro

grau
,
razão por que é desnecessária a re
alização de perícia para demonstrar

fato

já

reconhecido

pelas

partes
.

Portanto
,
rejeito

as
preliminares
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do
Código
Civil).

A
propósito
:

(...) 7.
Quitação
de
aluguéis
. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
.
A
propósito
,
assim

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
: "
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109)." (...)
(N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDE
BRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
mesmo

sentido
: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
pu
blicado
no DJE 03/05/2024).

As
partes

divergem

quanto
à
regularidade
das
dívidas

negativadas
,
todas
no valor de R$ 458
,33
(ID 222480682/PJe2),
decorrentes
do
contrato
de
prestação
de
serviços

odontológicos

firmado
entre as
partes
(ID 222481167/PJe2).

Ao

an
alisar
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

há

prova
de
quitação
de
nenhuma
das
parcelas

decorrentes
dos
serviços

odontológicos
que
foram

prestados
à parte
reclamante
.

Destaca
-se que

foi

reconhecido pe la própria parte autora que houve a execução
de parte dos
serviços

contratados
,
portanto
,
deve

ser

tid
a

como

legítima
a
cobrança
das
primeiras

parcelas
do
contrato
.

Em
vista
disso
,
caberia

ao

consumidor

comprovar
que,
efetivamente
,
adimpliu
as
parcelas
que

lhe

cabiam
,
mas não há

nos
autos
qualquer

comprovante
de
pagamento

ou

mesmo

recibo

emitido

pelo

credor
,
dando

quitação
da
parcela

respectiva
.
Dessa
forma, a
dívida

negativada
se
mostra
regular,
porquanto

exigível
da
parte

recl
amante
e
não

adimplida
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a parte
reclamante
,
pois
,
na

condição
de
devedora
, tem o
ônu
s

probatório

quanto
à
quitação
da
dívida

reconhecida
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da parte que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
o
reclamante
,
con
cluindo
-se que
há

inadimplência
e,
por

consequência
, a
negativação
se
trata
de
exercício
regular do
direito
da parte
reclamada
.

Portanto
, a
cobrança
é
legítima
e
não

configura

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sen
tença

recorrida
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024